Tribunal: CARF
Processo: 10166.730197/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUTIBILIDADE. FILHA ALIMENTANTE. MÃE-ALIMENTADA. DOMICÍLIOS DISTINTOS.
Na hipótese de coabitação de familiares, as deduções permitidas referentes aos dependentes são, via de regra, os gastos com saúde e educação (art. 8°, II, “a”, “b”, da Lei n° 9.250/1995), além da despesa presumida com dependentes (art. 8°, II, “c” da Lei n° 9.250/1995). Para a dedutibilidade da despesa de pensão alimentícia, alimentante e alimentado devem habitar em domicílios distintos.
DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO.
Na apuração anual do imposto, o reembolso das despesas referidas pelo art. 8°, II, “a” e § 2°, I, da Lei n° 9.250/1995 já é computado como valor redutor da despesa com saúde, pelo que não deve ser informado como rendimento tributável, evitando-se, assim, dupla tributação. Por isso, a previsão do art. 39, XLV, do RIR/1999 (no sentido de que não entra no cômputo do rendimento bruto o valor dos serviços médicos, hospitalares e dentários ressarcidos pelo empregador, em benefício de seus empregados não autoriza a dedutibilidade do valor reembolsado de despesa com plano de saúde. Em caso de reembolso parcial de despesa com plano de saúde, a pessoa física poderá deduzir, na declaração de ajuste anual, sua despesa real, ou seja, a diferença entre os valores efetivamente pagos e aqueles reembolsados. Apenas dessa forma será contemplado o princípio da capacidade contributiva.
DESPESA COM SAÚDE. NÃO DEPENDENTE. INDEDUTIBILIDADE. ENTIDADE FAMILIAR.
É indedutível a despesa com saúde efetuada com pessoa não incluída na relação de dependentes da Declaração de Ajuste Anual, mesmo que tal indivíduo integre a “entidade familiar” do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730197/2012-18
ACÓRDÃO
2001-007.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LILIAN DE ALMEIDA MARTINS SOBREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUTIBILIDADE. FILHA ALIMENTANTE.
MÃE-ALIMENTADA. DOMICÍLIOS DISTINTOS.
Na hipótese de coabitação de familiares, as deduções permitidas
referentes aos dependentes são, via de regra, os gastos com saúde e
educação (art. 8°, II, “a”, “b”, da Lei n° 9.250/1995), além da despesa
presumida com dependentes (art. 8°, II, “c” da Lei n° 9.250/1995). Para a
dedutibilidade da despesa de pensão alimentícia, alimentante e
alimentado devem habitar em domicílios distintos.
DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO.
Na apuração anual do imposto, o reembolso das despesas referidas pelo
art. 8°, II, “a” e § 2°, I, da Lei n° 9.250/1995 já é computado como valor
redutor da despesa com saúde, pelo que não deve ser informado como
rendimento tributável, evitando-se, assim, dupla tributação. Por isso, a
previsão do art. 39, XLV, do RIR/1999 (no sentido de que não entra no
cômputo do rendimento bruto o valor dos serviços médicos, hospitalares e
dentários ressarcidos pelo empregador, em benefício de seus empregados
não autoriza a dedutibilidade do valor reembolsado de despesa com plano
de saúde. Em caso de reembolso parcial de despesa com plano de saúde, a
pessoa física poderá deduzir, na declaração de ajuste anual, sua despesa
real, ou seja, a diferença entre os valores efetivamente pagos e aqueles
reembolsados. Apenas dessa forma será contemplado o princípio da
capacidade contributiva.
DESPESA COM SAÚDE. NÃO DEPENDENTE. INDEDUTIBILIDADE. ENTIDADE
FAMILIAR.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730197/2012-18
2
É indedutível a despesa com saúde efetuada com pessoa não incluída na
relação de dependentes da Declaração de Ajuste Anual, mesmo que tal
indivíduo integre a “entidade familiar” do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade, e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF relativo a IRPF relativo aos anos
calendário 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 – exercícios 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 – em razão
de deduções realizadas a título de pensão alimentícia e despesas médicas supostamente em
desconformidade com a legislação de regência. Foi aplicada multa de 75%.
Conforme relatório fiscal de fls. 330/364, salienta que os valores deduzidos pelo
sujeito passivo de suas declarações a título de IR padecem de vício uma vez que os valores são
pagos para sua mãe que reside com o seu marido que teriam rendimentos suficientes para o seu
próprio sustento. Apresenta para tanto quadro com os rendimentos dos genitores extraídos de
suas DIRF’s sendo, em resumo os seguintes:
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730197/2012-18
3
 Ano calendário 2007: R$ 97.995,74
 Ano calendário 2008: R$ 113.396,73
 Ano calendário 2009: R$ 169.290,26
 Ano calendário 2010: R$ 96.763,96
 Ano calendário 2011: R$ 94.065,16
Quanto as deduções relativas a plano de saúde teriam sido deduzidas despesas de
toda a família, a despeito de haver auferido o reembolso de mais de 82,50%, para todo o período
revisado, desses dispêndios; além de lançar valores correspondentes ao cônjuge e a outro
beneficiário, ambos não constantes da relação de dependentes apresentada em DIRPF.
Quanto as deduções dos valores pagos a título de despesas médicas teriam sido
comprovadas, com exceção de parcela irrelevante.
Impugnação de fls. 368/416 inicia com o contexto fático do caso. Sua genitora se
separou de fato do marido em 2000 e sempre foi economicamente dependente dele e, desde a
separação reside com a contribuinte e como o ex marido se recusava a custear suas despesas foi
proposta pela filha a ação de alimentos de no 2002.01.1.005557-7 para fins de formalização de
pensão alimentícia por ela paga à sua mãe. No acordo de alimentos foi definido que 20% da
receita bruta da autuada deveria ser depositada em conta de titularidade de sua mãe. O acordo foi
homologado e a ação transitou em julgado em 16/04/2002.
A partir de 2009 sua mãe passou a residir em outro imóvel tendo em vista a sua
independência financeira decorrente da pensão alimentícia paga pela filha.
A defesa prossegue alegando inconsistências fáticas, fragilidades e inverdades
constantes no auto de infração e no termo de verificação fiscal. O relatório alega haver
inconsistências como a impossibilidade do recebimento da pensão e o fato da genitora da autuada
ter sido declarada como dependente na DIRPF de seu (ex)marido. Os argumentos da contribuinte
é que o auditor não tem competência para questionar o acordo judicial – nem tampouco rever o
binômio necessidade x possibilidade como fez – e que a única condição imposta pela lei para a
dedução da base de cálculo do IR dos valores pagos a título de alimentos seriam a existência de
decisão judicial que o determine e a comprovação do efetivo pagamento.
Argumenta que as glosas realizadas pelo auditor contrariam os princípios da
segurança jurídica, boa-fé e proteção da confiança uma vez que a partir de 2012 teve glosados os
valores que sempre foram aceitos em declarações de exercícios anteriores.
No tocante às despesas com plano de saúde, esclarece que os valores são pagos em
favor de Ronaldo Sobreira Lima e Paula Martins Santana e decorrem da compreensão do conceito
de entidade familiar. Que a dedutibilidade encontra amparo na lei – Arts. 1.565, 1.566 e 1.579 do
Código Civil.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730197/2012-18
4
Quanto aos reembolsos recebidos esclarece que inicialmente é ela que arca com os
custos das despesas de contratação e, posteriormente, é ressarcida parcialmente pelo
empregador, de modo que esse valor seria isento nos termos do Art. 39, XLV do RIR.
Salienta que o auto de infração se baseia em votos vencidos de decisões do TJDF,
Solução de Consulta Interna no 3/2012, acórdão administrativos da DRJ/SP e inferências pessoais
acerca da sua realidade fática. Mas que, na realidade, as decisões por ele invocadas seriam todas
contrárias à sua tese e que a consulta por ele mencionada não produz efeitos para terceiros.
Invoca a irretroatividade da interpretação administrativa em nome da tutela dos
princípios constitucionais da segurança jurídica, proteção da confiança e boa-fé uma vez que o
auditor pretende rever as últimas 05 declarações apresentadas com fundamento em uma
interpretação restritiva e equivocada e que diverge de diversas soluções de consultas internas.
Quanto ao mérito, faz considerações quanto a materialidade do IR, da família
enquanto núcleo social protegido pela CF e o dever de prestar alimentos bem como a
dedutibilidade dos valores pagos a esse título da base de cálculo do imposto. Colaciona inúmeros
julgados quanto ao tema.
Após, tece considerações quanto ao programa pro-saúde do TCDF e a isenção dos
valores recebidos a título de reembolso pelo empregador a rigor do disposto no Art. 39, XLV do
RIR e disserta sobre o instituto da isenção.
Argumenta que o lançamento tributário é atividade vinculada e regida pelo
princípio da inalterabilidade conforme Art. 146, CTN.
Ao final, requer a procedência da impugnação e a extinção do crédito tributário.
Acórdão da DRJ de fls. 734/755 julgou parcialmente procedente a impugnação em
decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUTIBILIDADE. FILHA ALIMENTANTE. MÃE-ALIMENTADA.
DOMICÍLIOS DISTINTOS.
Na hipótese de coabitação de familiares, as deduções permitidas referentes aos dependentes
são, via de regra, os gastos com saúde e educação (art. 8°, II, “a”, “b”, da Lei n° 9.250/1995), além da
despesa presumida com dependentes (art. 8°, II, “c” da Lei n° 9.250/1995). Para a dedutibilidade da
despesa de pensão alimentícia, alimentante e alimentado devem habitar em domicílios distintos.
DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO.
Na apuração anual do imposto, o reembolso das despesas referidas pelo art. 8°, II, “a” e § 2°, I, da
Lei n° 9.250/1995 já é computado como valor redutor da despesa com saúde, pelo que não deve ser
informado como rendimento tributável, evitando-se, assim, dupla tributação. Por isso, a previsão do
art. 39, XLV, do RIR/1999 (no sentido de que não entra no cômputo do rendimento bruto o valor dos
serviços médicos, hospitalares e dentários ressarcidos pelo empregador, em benefício de seus
empregados) não autoriza a dedutibilidade do valor reembolsado de despesa com plano de saúde.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730197/2012-18
5
Em caso de reembolso parcial de despesa com plano de saúde, a pessoa física poderá deduzir, na
declaração de ajuste anual, sua despesa real, ou seja, a diferença entre os valores efetivamente
pagos e aqueles reembolsados. Apenas dessa forma será contemplado o princípio da capacidade
contributiva.
DESPESA COM SAÚDE. NÃO DEPENDENTE. INDEDUTIBILIDADE. ENTIDADE FAMILIAR.
É indedutível a despesa com saúde efetuada com pessoa não incluída na relação de dependentes
da Declaração de Ajuste Anual, mesmo que tal indivíduo integre a “entidade familiar” do
contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ACERCA DOS ATOS PROCESSUAIS.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não cabe a intimação dos atos processuais por
correspondência endereçada aos advogados. Somente quando a escolha do órgão preparador for a
intimação pessoal e estando o advogado munido do instrumento de mandato, há a possibilidade da
intimação perante ele. Recaindo a escolha nas formas previstas no art. 23, II, do Decreto no
70.235/1972, a remessa da intimação será dirigida para o domicílio tributário do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso voluntário de fls. 764/817 repisa os argumentos de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das
alegações de ilegalidade. Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a violação aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, não confisco e capacidade contribuinte quanto a multa de
aplicada.
Ocorre que, quanto a esse questionamento é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730197/2012-18
6
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

II – DO MÉRITO
Importante salientar que a defesa incluiu um parágrafo inicial quanto ao resultado
de julgamento da DRJ, todavia, ao argumentar sobre os vícios da decisão combatida se limitou a
reproduzir pontos de sua impugnação.
Desse modo, como os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente,
foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões
estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido, a ele me filio, com base no
artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de
2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; ”
Quanto a impossibilidade de dedução dos valores pagos a título de pensão
alimentícia nos casos de coabitação a jurisprudência do CARF é remansosa em impedi-la, é ver
algumas decisões nesse sentido:
Número do processo: 13017.720123/2016-07
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 12 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 13 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2014 NULIDADE DO AUTO
DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora
indicou expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais
requisitos constantes do art. 10 do Decreto 70.235/72, reputadas ausentes as causas previstas no
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730197/2012-18
7
art. 59 do mesmo diploma. DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CÔNJUGES VIVENDO SOB
O MESMO TETO. DEVER DE ASSISTÊNCIA PRESTADO. REGULAR MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA São
dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A oferta de alimentos à ex-esposa, a qual convive com o
contribuinte sob o mesmo teto (não havendo separação de corpos do casal, portanto) e, sendo a
alimentada detentora de patrimônio, não se ajusta à hipótese de dedutibilidade prevista na
legislação.
Número da decisão: 2202-004.928
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, em negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira (relatora) e Virgílio Cansino Gil. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Martin da Silva Gesto. (assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (assinado
digitalmente) Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora (assinado digitalmente) Martin da Silva
Gesto - Redator designado Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Marcelo de Sousa Sáteles, Martin da Silva Gesto,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Rorildo Barbosa Correia, Ronnie Soares Anderson e Virgílio Cansino Gil
(Suplente Convocado). Ausente a conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA

Número do processo: 10166.725828/2012-87
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 02 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Apr 30 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A decisão
judicial do dever de pensão não supre, unicamente, o direito à dedução de pensão alimentícia.
Tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica quando o provimento de alimentos
a título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia for decorrente da
dissolução daquela sociedade.
Número da decisão: 2201-011.624
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. (documento assinado
digitalmente) Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente (documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora
Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes
de Paula, Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Nome do relator: FERNANDO GOMES FAVACHO

Número do processo: 13854.720105/2013-11
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730197/2012-18
8
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 03 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Wed Jan 13 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. CÔNJUGES EM COABITAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo quando o responsável pelo sustento da família não
rompe o vínculo conjugal e, tampouco, deixa a residência comum, não possuem natureza de
obrigação de prestar alimentos, não sendo dedutíveis da base de cálculo dos rendimentos sujeitos
ao IRPF como gastos de pensão alimentícia. Trata-se de pagamentos decorrentes do poder familiar e
do dever de sustento e assistência mútua entre os cônjuges, capitulados nos arts 1.566 e 1.568 do
Código Civil Brasileiro, e não do dever obrigacional de prestar alimentos. A oferta de alimentos à
esposa, a qual convive com o contribuinte em regime de casamente e sob o mesmo teto, não se
ajusta à hipótese de dedutibilidade prevista na legislação.

Número da decisão: 2202-007.507
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido
no Acórdão no 2202-007.505, de 03 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
13854.720103/2013-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. (assinado
digitalmente) Ronnie Soares Anderson– Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente
convocado), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson
(Presidente).
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON
A decisão da DRJ analisa de forma irretocável – e pormenorizada – todos os
argumentos trazidos pelo contribuinte, devendo, a meu ver, ser integralmente mantida ao
conceder provimento parcial ao pleito da recorrente.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto das alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.905 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730197/2012-18
9

Fl. 828
DF CARF MF
Original